Tribunal: TJMT
Processo: 1018364-16.2020.8.11.0003
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018364-16.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
D
RA
. CELIA REGINA VIDOTTI

TURMA JULGADORA:
[D
RA
. CELIA REGINA VIDOTTI, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA - CNPJ: 32.939.613/0001-85 (APELANTE), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO), TODESCHINI SA INDU
STRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (APELADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), BRUNA SILVA FRANCESCHI registrado(a)
civilmente como BRUNA SILVA FRANCESCHI - CPF: 018.040.000-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Recurso de Apelação – Ação de Obrigação de Fazer convertida em Perdas e Danos – Contrato de Representação/Distribuição – Responsabilidade Solidária – Recurso Provido.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que afastou a responsabilidade civil da fabricante de móveis planejados. A empresa Requerente adquiriu 60 (sessenta) cozinhas para serem fabricadas, entregues e instaladas, quitou o preço; contudo, os produtos não foram entregues, o que acarretou o ajuizamento da demanda em face da empresa comerciante e da fabricante.

II. Questão em discussão:

Se há responsabilidade solidária da comerciante e da fabricante na inadimplência da obrigação de entrega do produto.

III. Razões de decidir:

Mesmo em não se tratando de relação de consumo, a comerciante e a fabricante respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos produtos postos em circulação, conforme disposto no art. 931, do CC. A responsabilidade solidária deve ser estendida à fabricante, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, pois ao caso aplica-se a teoria da aparência.

IV. Dispositivo e tese:

Dispositivo: Recurso provido para estender a responsabilidade solidária à fabricante.

Teses de julgamento: 1. Há responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante pela não entrega de produto adquirido conforme disposto no art. 931, do CC. 2. A teoria da aparência tem como escopo a preservação do princípio da boa-fé objetiva, pois ao aplicá-la o julgador considera válido o negócio jurídico firmado de boa-fé por quem detinha aparentemente poderes para representar a pessoa jurídica.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 309, 320 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 760041/ES, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/06/2021; TJMG, RAC n. 10188120056570001, Rel. Roberto Vasconcellos, j. 12/03/2020; TJRS, RAC n. 50013069020168210035, Rel. Liege Puricelli Pires, Décima Sétima Câmara Cível, j. 25/11/2021; TJPR, RAC n. 0000809-27.2018.8.16.0102, Rel. substituto Marcio Jose
Tokars
, 4ª Câmara Cível, j. 25/03/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA.
CELIA REGINA VIDOTTI
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Construtora e Imobiliária
Engesul
Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer para Medição e Entrega de Coisa Certa ou Reparação Civil” ajuizada em face das empresas
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio
e
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
(
Todeschini
– Casa e Cozinha)
.

O Juiz
a quo
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e condenou a Requerida
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli

a restituir o

valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), além do
s
10% referente

a
cláusula penal, totalizando o valor de R$ 434.500,00

(quatrocentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais), com os consectários

legais, e arcar com a metade das custas, despesas processuais e honorários

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor da
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio; de conseguinte, condenou a Autora ao pagamento da metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, a Apelante aduz que
a
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio deve
ser
condenada solidariamente ao pagamento da indenização e que o afastamento da responsabilidade solidária contraria a prova dos autos e afronta o artigo 264, do Código Civil.

Aduz que somente adquiriu as cozinhas da empresa
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
, porque representava e vendia de modo exclusivo a marca
Todeschini
por mais de 10 anos.

Assevera que se
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
não fosse representante da
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio, jamais teria comprado
em sua loja.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que a empresa
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio seja
condenada ao pagamento solidário da indenização.

Contrarrazões da
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio no Id. 249262695, em que rechaça os argumentos do Recurso, sustenta que não há falar em responsabilidade solidária, pois tinha contrato de revenda/distribuição com a empresa
Carlacy
G. L. Garcia
Ereli
.

Requer seja mantida a sentença. Subsidiariamente, que haja manifestação expressa do Tribunal quanto à eventual necessidade de dilação probatória para comprovação dos pagamentos realizados pela
Apelante e possível nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Contrarrazões da
Carlacy
G. L. Garcia & Cia
Eireli
no Id. 249262696, em que pugna pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
BRUNA SILVA
FRANCESCHI
,

OAB/RS
Nº
91041
.

VOTO

EXMA.
SR
A.
DR
A.
C
É
LIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a
Construtora e Imobiliária
Engesul
Ltda. alegou que, em 18/09/2017 firmou contrato com as empresas
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio e
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
(
Todeschini
– Casa e Cozinha) para aquisição de 60 (sessenta) cozinhas planejadas (móveis planejados), que deveriam ser fabricados, entregues e instalados no Edifício Cézanne, pelo valor inicial de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais).

Sustentou que, em 05/12/2019 a
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
lhe informou que, por questões administrativas, o contrato não estava vinculado ao sistema operacional da
Todeschini
S.A. Indústria e, por esse motivo, seria necessário realizar um novo instrumento.

Ressaltou que na data da realização do segundo contrato (05/12/2019), já havia quitado todo o preço avençado.

Argumentou que tomou conhecimento por meio da internet e de informativo veiculado em jornal de circulação local que a partir de 06/12/2019 a
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
foi descredenciada da
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio, de modo que a partir daquela data deixou de comercializar móveis da marca
Todeschini
.

Assim, em 15/06/2020 notificou ambas as empresas para que cumprissem as obrigações assumidas. Todavia,
a
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio enviou

contranotificação
informando que não localizou pedido relacionado ao projeto ou o recebimento de qualquer valor da
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
, referente ao contrato objeto da lide.

De acordo com a inicial,
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
não respondeu a notificação.

A Autora sustentou a responsabilidade solidária das demandadas frente ao cliente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

No saneador, a Julgadora aplicou as normas consumeristas e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova; entretanto, em 14/06/2022 a Primeira Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007567-19.2022.8.11.0000, interposto por
Todeschini
S.A. Indústria e
Comércio, e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Na sentença, o julgador afirmou que na hipótese não se aplica a teoria da aparência.

Consignou que nos contratos constam timbres e datas diferentes; que o segundo instrumento contratual não está assinado; que o pagamento foi efetuado exclusivamente em favor da
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
e que a Autora não contatou a
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio sobre a entrega dos móveis.

Concluiu que a Apelante não comprovou os fatos alegados afastou a responsabilidade objetiva e solidária da
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio.

Inconformada, a Apelante aduz que
a
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio deve
ser
condenada solidariamente ao pagamento da indenização e que o afastamento da responsabilidade solidária contraria a prova dos autos e afronta o artigo 264, do Código Civil.

Aduz que somente adquiriu as cozinhas da
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
porque aquela empresa representava e vendia de modo exclusivo a marca
Todeschini
, por mais de 10 anos.

Assevera que se
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
não fosse representante da
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio, jamais teria comprado
em sua loja.

Requer a reforma da sentença, a fim de que a empresa
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio seja
condenada ao pagamento solidário da indenização.

Em contrapartida,
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio sustenta que não há falar em responsabilidade solidária, pois tinha contrato de revenda/distribuição com a empresa
Carlacy
G. L. Garcia
Ereli
.

Pois bem. É incontroverso que até 06/12/2019 a empresa
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
(
Todeschini
– Casa e Cozinha) atuava em Rondonópolis como revendedora da empresa
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio, cujas práticas comerciais foram regulamentadas pelo “Acordo de Relacionamento Comercial” e seus aditivos, firmado entre ambas as empresas.

Não há dissenso quanto ao fato de que a empresa
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
recebeu valores de vários clientes, inclusive da Autora/Apelante, e deixou de repassar essas quantias à
Todeschini

S.A. Indústria e Comércio, bem como que tal fato acarretou a promoção de Notícia-Crime pela
Todeschini
e o ajuizamento de outras Ações pelos clientes.

Com efeito, na Notificação encaminhada em 06/12/2019 pela
Todeschini
S.A. no intuito de comunicar a
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
sobre a rescisão do “Acordo de Relacionamento Comercial”, a primeira empresa dispôs claramente que a
Carlacy
, por inúmeras vezes
vendeu móveis
, recebeu as quantias, não implantou no sistema e não lhe repassou qualquer quantia.

Isso registrado
, esclareço
que não há dúvida de que ao caso não incide o Código de Defesa do Consumidor, pois a aplicabilidade foi afastada por este Tribunal, cujo Acórdão transitou em julgado.

Logo, a responsabilidade das partes deve ser analisada a partir dos elementos para reparação civil, nos termos do Código Civil.

O artigo 931 do CC estabelece que
“ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.
”

Assim, ainda que seja afastada aplicação dos preceitos consumeristas, a responsabilidade das empresas é objetiva pelo risco do negócio, em face do comprador, o que a qualifica como devedora solidária com a empresa que introduz seus produtos no mercado.

Nesse sentido transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - ATRASO NO CUMPRIMENTO DA AVENÇA E DEFEITO DOS PRODUTOS - RESPONSABILIZAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA - CABIMENTO. -
Mesmo em não se tratando de relação de consumo, as empresas respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos produtos postos em circulação, conforme disposto no art. 931, do CC
.
(TJ-MG - AC: 10188120056570001 MG, Relator: Roberto
Vasconcellos
, Data
de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 17/07/2020). (sem destaques no original)

A responsabilidade da
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio é
solidária, haja vista que de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, o qual deve nortear a celebração de todos os negócios jurídicos, as partes contratantes têm o dever de corresponder com lealdade à necessária confiança da outra, bem como de observar um padrão de conduta íntegro e honesto, que se espera de todo aquele que celebra o negócio jurídico.

Na hipótese, não há qualquer dúvida de que é autorizada a aplicação da teoria da aparência, que tem como escopo a preservação do princípio da boa-fé objetiva, pois ao aplicá-la o julgador considera válido o negócio jurídico firmado de boa-fé por quem detinha
aparentemente
poderes para representar a pessoa jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. [...].
A TEORIA DA APARÊNCIA TEM POR OBJETO GARANTIR A EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DE DETERMINADOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS MEDIANTE UMA SITUAÇÃO APARENTEMENTE REGULAR QUE, EM VERDADE, SE DIVORCIA DA REALIDADE. TRATA-SE DE VERDADEIRO PRINCÍPIO GERAL DO DIREITO QUE CONFERE AO CONTRATANTE DE BOA-FÉ, SEGURANÇA JURÍDICA AOS LEGÍTIMOS INTERESSES DAQUELES QUE PROCEDEM DE MODO CORRETO NO NEGÓCIO. NO CASO, SE APLICA A TEORIA DA APARÊNCIA, HAJA VISTA QUE, AOS OLHOS DO FORNECEDOR, FIRMOU CONTRATO COM A EMPRESA REQUERIDA.
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RS - AC: 50013069020168210035 RS, Relator:
Liege

Puricelli
Pires
, Data
de Julgamento: 25/11/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021). (sem destaques no original)

Com efeito, é evidente que, pelo menos inicialmente, a empresa
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
atendia os padrões de exploração da atividade comercial de revenda dos móveis fabricados pela
Todeschini
, pois, se assim não fosse, não lhe concederia exclusividade na venda dos Produtos
Todeschini
dentro da sua área de atuação.

Em outros termos, a prévia existência dessa concessão da marca e de comércio exclusivo pela
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
dos produtos fabricados sob a marca
Todeschini
, por si só, faz presumir a legítima aparência de que os contratos celebrados pela
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
possuíam o respaldo da marca
Todeschini
, de modo que
não há como afastar a responsabilidade solidária, mesmo em não se tratando de relação de consumo.

Ademais, aparentemente, perante os clientes da
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
,
a
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio participava
da venda dos móveis planejados, pois a primeira empresa utilizava sua logomarca em papel timbrado e na faixada do imóvel onde exercia sua atividade.

Melhor explicando, o fato de a
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
não ter lançado a venda no sistema e/ou repassado qualquer quantia para a
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio não pode ser
imposto à Recorrente que, tal qualoutras inúmeras pessoas, foi ludibriada pela
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
, sem prejuízo de eventual Ação da
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio em desfavor da empresa corré.

Aliás,
“de acordo com a jurisprudência"
do STJ
"é possível
a
aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 760041 ES 2015/0196218-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021).

Para que não haja alegação de omissão, esclareço que não há razão na tese da
Todeschini
sobre a necessidade de dilação probatória para comprovação dos pagamentos realizados pela Apelante, e possível nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Conforme o Termo de Quitação, datado de 23/04/2019, que tem a logomarca da
Todeschini
e que foi assinado pela representante da
Carlacy
G.L. Garcia, a Apelante pagou o valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais).

Eis o que consta no citado documento, sem dos destaques no original (Id. 226915735):

A empresa
Carlacy
Gomes Loiola Garcia
Ereli
, inscrita no CNPJ [...] e inscrição estadual [...], com sede a
[...],
representante exclusiva
Todeschini
S.A. MOVEIS PLANEJADOS
, declara para os devidos fins ter recebido de: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTTDA
.,
inscrita no CNPJ [...] e inscrição estadual [...], com sede a [...], a importância de
R$ 395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais)
,
dando plena, geral, integral, irrestrita e irrevogável quitação quanto a todas as 19 parcelas de negociação de 60 cozinhas
Todeschini
do pedido 1207 e contrato firmado em 18 de Setembro de 2017, para os apartamentos do
Edificio

Cezanne
, nada mais havendo a reclamar na esfera material ou moral.

O Termo de Quitação, conforme se extrai da leitura, atende aos requisitos do artigo 320, do Código Civil e, por isso, deve ser considerado válido, não havendo falar em inexistência de prova do pagamento da integralidade do valor avençado, muito menos em necessidade de juntada de documentos contábeis para comprovar esse pagamento.

A representante da
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
deu ampla e geral quitação dos débitos referentes ao contrato, para nada mais reclamar a qualquer a título, ou seja, concordou expressamente com a extinção de todas as obrigações da avença, exonerando por completo a Recorrente, pois pagou as 19 (dezenove) parcelas da compra de 60 (sessenta) cozinhas
Todeschini
.

Conforme já exposto neste voto, o fato de a empresa
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
não ter lançado a venda no sistema e/ou repassado qualquer quantia para a
Todeschini
S.A.
Indústria e Comércio não pode ser
imposto à Recorrente, pois a
Carlacy
atuava como representante exclusiva da
Todeschini
.

Não se pode esquecer que de acordo com o artigo 309 do Código Civil,
“o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor”.

Sabe-se que credor putativo é aquele que aparentemente tem poderes para receber. O dispositivo é aplicado ao caso porque, por período considerável (de 2008 até 2019) a
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
atuava como representante exclusiva da marca
Todeschini
, tudo levando a crer que de fato se tratava da pessoa incumbida de receber os valores referentes aos móveis planejados que seriam fabricados pela empresa.

De mais a mais, conforme já exposto, não há como atribuir a Apelante a culpa pelo não lançamento da venda no sistema e/ou
falta de repasse para a
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio dos valores recebidos
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
, em especial porque a primeira empresa atuava como representante exclusiva da marca
Todeschini
.

No mesmo sentido, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESTITUIR – MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – AUTORES QUE REALIZARAM O PAGAMENTO À REPRESENTANTE COMERCIAL DA APELANTE – APARENTE LEGITIMIDADE DA REPRESENTANTE COMERCIAL PARA RECEBER PAGAMENTOS – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RELATIVO À INDENIZAÇÃO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 0000809-27.2018.8.16.0102 Joaquim Távora, Relator: substituto Marcio Jose
Tokars
, Data
de Julgamento: 25/03/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024). (sem destaques no original)

Com esses fundamentos, tenho que
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio e
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
(
Todeschini
– Casa e Cozinha) são solidariamente responsáveis e ambas devem indenizar a Recorrente, com a ressalva de que nada impede que, caso queira,
a
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio exerça
seu direito de regresso contra a
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
para ser reembolsada.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença, julgo procedente o pedido em relação à
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio. De conseguinte, condeno a Recorrida

a restituir, de forma solidária, o valor de R$ 395.000,00, acrescido da cláusula penal de 10%, totalizando o valor a pagar de R$ 434.500,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais), com os consectários legais expostos na sentença.

Em virtude da reforma da sentença, afasto a obrigação da Recorrente e condeno a Recorrida
Todeschini
S.A. Indústria e Comércio ao
pagamento de metade das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

Não há falar em majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois o recurso foi provido.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 21 DE JANEIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 28/01/2025, EM DECORRÊNCIA DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E
O
2
º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VIST
A
)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE JANEIRO 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 04/02/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES.
SEBASTIÃO

BARBOSA
FARIAS). A RELATORA E O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO
GUEDES
) PROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Pedi vista dos autos com o intuito de aprofundar a análise acerca da responsabilidade da Todeschini S.A. Indústria e Comércio, especialmente no que concerne à teoria da aparência e à responsabilidade objetiva no contexto das relações empresariais.

Pois bem.

A principal controvérsia reside na responsabilidade solidária da Todeschini S.A. Indústria e Comércio pela inadimplência da loja revendedora
Carlacy
G. L. Garcia
Eireli
, que não entregou os móveis planejados adquiridos pela Construtora e Imobiliária
Engesul
Ltda.

Do estudo dos autos, tenho que existem provas e argumentos sólidos para acompanhar o voto da relatora, especialmente pelos seguintes pontos:

Os autos demonstram que a Todeschini conferiu à
Carlacy
a prerrogativa de operar como sua representante exclusiva por mais de 10 anos, utilizando sua identidade visual e firmando contratos padronizados, o que levou terceiros a crer que estavam negociando diretamente com a fabricante. Assim, questões administrativas e internas entre as rés, como a ausência de pedido formalizado no sistema e a falta de repasse de valores, são irrelevantes para a parte contratante, pois esta confiou na relação ostentada pelas empresas. Inclusive, os documentos apresentados, como recibos e termos de quitação, contêm o timbre da Todeschini, reforçando essa expectativa legítima.

A
Engesul
, de boa-fé, contratou a
Carlacy
, confiando na reputação da Todeschini.

A teoria da aparência se confirma pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pela notificação encaminhada também à Todeschini S.A. A correspondência revela que, na prática, os negócios firmados com a
Carlacy
não se davam de maneira isolada, mas sob a chancela e supervisão da Todeschini, que detinha amplo acesso e ingerência sobre a operação da revendedora. Assim, não há como afastar a responsabilidade solidária da fabricante, sob pena de frustrar a legítima expectativa da parte contratante.

Ainda que afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Todeschini S.A. decorre do art. 931 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade objetiva das empresas pelos danos causados por produtos que colocam no mercado. A fabricante, ao estruturar um modelo de revenda no qual detinha ingerência sobre a operação da
Carlacy
e beneficiava-se da sua atuação comercial, assumiu os riscos do empreendimento. Dessa forma, deve responder solidariamente pelos prejuízos causados à
Engesul
.

Por fim, depreende-se principalmente pelo Adendo Contratual assinado em 2.012, a ingerência da Todeschini sobre a operação, na medida em que acordaram na implantação de um sistema de gestão nas lojas, com acesso comum e atualizado. A Todeschini teve autorização de acesso total, inclusive sobre dados de clientes.

Por fim, não desconheço o julgamento da Apelação Cível n. 1024989-66.2020.8.11.0003, em que se afastou a responsabilidade da Todeschini. Contudo, as circunstâncias daquele caso são substancialmente distintas, pois o autor possuía conhecimento prévio da situação da revendedora, houve o cancelamento de um pedido e a realização de um novo um dia antes do término da parceria, sem prova de pagamento. No caso em análise, o histórico de relacionamento entre as partes, a ausência de elementos que demonstrassem ciência prévia da
Engesul
sobre a situação da
Carlacy
e a ingerência demonstrada no Adendo Contratual de 2012, conferem elementos suficientes para a responsabilização da Todeschini.

Ante todo exposto, acompanho o voto da Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025